Tribunal: TJDFT
Processo: 0754394-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA E DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Nos termos do artigo 41, do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas; na forma do artigo 569, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória torna preclusa a oportunidade de alegação de inépcia da denúncia. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, uma vez verificada a não indicação de nulidade em si, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, que se confunde com o mérito da pretensão recursal. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante que a palavra da vítima, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. A palavra da vítima, firme e coesa, associada ao teor do depoimento das testemunhas, leva ao convencimento quanto ao cometimento do crime pelo acusado, de modo que a condenação é medida que se impõe.